Tribunal: TCU
Processo: 033.269/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2022-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas determinou à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que realize, até o final do ano de 2020, avaliação do modelo de segurança adotado por meio do Convênio UFES 1017/2018, celebrado entre aquela instituição federal de ensino superior e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, compreendendo aspectos como economicidade, resultados e impactos, riscos relevantes, oportunidades de melhoria e percepção da comunidade acadêmica, encaminhando o respectivo relatório ao Tribunal; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 577/2021-TCU-Plenário (peça 70), em razão do contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o qual afetou diretamente os trabalhos de avaliação do modelo de segurança da UFES, decidiu prorrogar o prazo para o atendimento da determinação contida no item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário até o final do ano letivo imediato à retomada das aulas presenciais e autorizar o sobrestamento dos autos até 31/3/2022, quando a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) deveria apresentar informações atualizadas ao relator; Considerando que, em decorrência da emergência sanitária, não houve aulas presenciais durante o ano de 2021, não podendo esse período servir de parâmetro para avaliação do modelo de segurança da UFES; Considerando que as aulas presenciais só foram reiniciadas em 18 abril de 2022, havendo necessidade de transcurso de um ano letivo integral, correspondente ao exercício imediatamente posterior ao da retomada da normalidade das atividades acadêmicas, isto é, até dezembro de 2023, a fim de que seja avaliado o modelo de segurança adotado pelo do Convênio UFES 1017/2018; Considerando, ainda, que a manutenção do sobrestamento dos autos não impedirá que a SecexEducação continue a realizar as medidas saneadoras necessárias quanto à avaliação do cumprimento da medida monitorada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões do relator e da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar não-atendido o item 1.8 do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário e prorrogar o prazo para o seu atendimento até o final do ano letivo imediato à retomada das aulas presenciais da Universidade Federal do Espírito Santo, em 31/12/2023; b) autorizar o sobrestamento dos autos até 31/3/2024, quando a SecexEducação deverá apresentar informações atualizadas ao relator; c) dar ciência do acórdão à Universidade Federal do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 033.269/2019-0 (Monitoramento em processo de Denúncia) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13.802/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.